Tribunal: TJSP
Processo: 1060562-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060562-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ISEC
SECURITIZADORA S.A, são embargados MARLI RODRIGUES POCO e ESSER
ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060562-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10672
2
Embargos de Declaração Cível no 1060562-22.2018.8.26.0100/50000
Embargte
: Isec Securitizadora S.a
Advogado
: Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka
Embargda
: Marli Rodrigues Poco
Advogado
: Fábio Forli Terra Nova
Embargdo
: Esser Espanha Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados
: José Henrique de Araújo e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10672
bsa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de qualquer omissão
no Acórdão – Finalidade de prequestionamento – Desnecessário que
os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no
Acórdão - Inteligência do artigo 1025 do CPC – EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios manejados pela securitizadora apelada
contra Acórdão unanime que deu provimento ao recurso, julgando procedente a demanda,
determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o imóvel adquirido
pela embargada.
Aduz a embargante que o julgado foi omisso ao não verificar o
disposto no artigo 54 da Lei 12.097/2015, que garante a eficácia da constituição, transferência
ou modificação de direitos reais ante os atos jurídicos anteriores não inscritos na matrícula do
imóvel, afrontando o artigo 97 da Constituição Federal, pois entendeu pela ineficácia de uma
norma federal, o que apenas poderia ser feito pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Objetiva,
ainda, a embargante, o prequestionamento dos artigos supracitados, bem como o inciso II do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o esclarecimento quanto aos
honorários advocatícios, ressaltando que a corré Esser sucumbiu em maior parte, devendo ela
arcar integralmente com os honorários, subsidiariamente, requer que seja determinado que
cada parte arque com 50% dos honorários fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060562-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10672
3
Tempestivos e isento de preparo.
É o relatório.
Por primeiro, deixo de submeter os presentes embargos de
declaração à pauta presencial de julgamento devido à impossibilidade de realização de
sustentação oral, conforme Art. 146, inciso II, § 4o , do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça1, e ausência real de prejuízo.
No mais, não merece acolhimento a pretensão da
embargante.
Isto porque, em que pese o inconformismo, não apontou na
decisão, nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Claramente se percebe, do teor das razões recursais, que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embasasse a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Restou consignado no Acórdão que o gravame pendente sobre o
bem não possui eficácia perante a consumidora embargada, conforme o estipulado na Súmula
308 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, se a embargada não concorda com tal
entendimento, deve exercer a via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de
1 § 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. * § 2o
renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no 581/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060562-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10672
4
omisso, defeito que, repita-se, ele não possui.
Deste modo, restou evidente a impropriedade da via eleita,
devido ao nítido propósito infringente do recurso, nada havendo para ser alterado, restando
presente aqui, apenas, o inconformismo da embargante que busca rediscutir matéria já
decidida, sem nenhum objetivo de integração.
Quanto ao prequestionamento do artigo 54 da Lei 12.097/2015,
artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigo 97 da Constituição Federal, é
desnecessária a menção expressa aos textos de lei suscitados e em que se baseia o Acórdão
embargado.
Portanto, para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no V.
Acórdão do Tribunal de origem.
A propósito, reporto-me aos seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1) Alegadas omissões e obscuridades -
Vícios inexistentes Mera discordância com o resultado do julgamento - 2)
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do
Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados. (TJSP
ED no
1007864-96.2015.8.26.0309 - Relator(a): Percival Nogueira; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões - Inexistência - Pedido de
declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais, para fins
de prequestionamento - Decisão que enfrenta direta e expressamente os
temas de direito e de fato suscitados, necessário não sendo que mencione
preceitos de lei invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 9154273422004826000050000,
Relator João Carlos Saletti, julgado em 26.07.2011).
Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que as rés foram
condenadas solidariamente a arcar com os ônus sucumbenciais. Assim, perante a
consumidora, não há que se falar em responsabilidade maior desta ou daquela requerida.
Apenas após o pagamento dos valores determinados é que a embargante poderá, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060562-22.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10672
5
direito de regresso, pleitear a responsabilização da corré Esser pelo pagamento do total da
sucumbência.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). Assim também nos termos do art. 1.025
do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora